Tribunal: TJMT
Processo: 1028153-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028153-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WESLEY BATISTA E SOUZA - CPF: 860.605.461-53 (ADVOGADO), DIVINO ETERNO DA SILVA - CPF: 476.110.571-20 (AGRAVANTE), MARLICE CARMEN SEIBEL - CPF: 378.386.281-72 (AGRAVADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REMETIDA DO JUIZADO ESPECIAL À JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial originária do Juizado Especial Cível, com aproveitamento dos atos processuais já realizados, após o declínio de competência para a Justiça Comum.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, é possível a convalidação dos atos praticados no Juizado Especial e o prosseguimento da execução na Justiça Comum, sem extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 preveja a extinção do processo quando reconhecida a incompetência, é admissível, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o aproveitamento dos atos processuais válidos, especialmente em feitos com tramitação prolongada.

4. A interpretação sistemática e finalística do ordenamento jurídico recomenda a preservação de atos processuais úteis, de modo a evitar a repetição desnecessária de procedimentos e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Ausente prejuízo às partes, revela-se adequada a determinação judicial que autoriza o prosseguimento do feito na Justiça Comum com aproveitamento dos atos anteriormente praticados, cabendo ao Juízo competente a convalidação ou não.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É possível o prosseguimento, e não a extinção de execução de título extrajudicial originariamente ajuizada no Juizado Especial Cível perante a Justiça Comum, com aproveitamento dos atos processuais já praticados, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, cabendo ao Juízo competente a análise de convalidação ou não dos atos, ainda que o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 disponha sobre a extinção do feito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIVINO ETERNO DA SILVA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1000904-93.2019.8.11.0021, movidos por
MARLICE CARMEN SEIBEL
,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, determinando o prosseguimento do feito vindo do Juízo Especial para a Justiça Comum, com o aproveitamento dos atos já praticados.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante defende que o prosseguimento do feito na Justiça Comum, eis que o valor executado ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, não autoriza o aproveitamento dos atos praticados.

Defende a necessidade de extinção do feito, com base no artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Afirmando estarem presentes os requisitos justificadores, requer “(...) seja concedida o pretendido efeito suspensivo, determinando a suspensão os autos de origem até que seja dirimida a questão sobre a extinção do feito e a impossibilidade de aproveitamento do processo que tramitou no juizado especial na justiça comum. No mérito, seja conhecido, processado e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão, reconhecendo a impossibilidade de aproveitamento dos atos, determinando o cumprimento da sentença, ou seja, a extinção o feito sem resolução do mérito, dando baixa em todos os atos constritivos realizados”.

Pleito liminar indeferido, sob análise da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, em substituição.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1000904-93.2019.8.11.0021, movidos por
MARLICE CARMEN SEIBEL
, em face de
DIVINO ETERNO DA SILVA (Agravante)
,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, determinando o prosseguimento do feito vindo do Juízo Especial para a Justiça Comum, com o aproveitamento dos atos já praticados.

Verifica-se que o Juízo “a quo” determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, com aproveitamento dos atos já praticados.

A meu viso, há que ser mantida a decisão.

Ainda que haja a previsão do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95, acerca de impossibilidade do declínio dos autos para a justiça comum, não há como desqualificar, de plano, a tese de convalidação dos atos praticados no Juizado Especial, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM PARA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – ECONOMIA PROCESSUAL - REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo o Autor associação pessoa jurídica, a qual não apresenta capacidade processual para figurar no polo ativo dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito.

Entretanto, acolho o pedido de remessa do feito à Justiça Comum, em razão da economia processual, cabendo ao magistrado da Vara Comum avaliar eventual convalidação de atos já praticados.

Reformada a sentença somente para incluir a remessa do feito à Justiça Comum para aproveitamento dos atos já praticados.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001928-53.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Ademais, há que se destacar que os princípios da celeridade e da economia processual são reforçados pelo fato da demanda executiva tramitar desde 2019; justificando-se, portanto, que o Juízo competente, no caso, o da justiça comum, analise a viabilidade de convalidação dos atos já praticados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o qual busca a extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025